Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-26.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001108-26.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (APELADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), ARARAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 04.280.732/0001-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – CITAÇÃO POR EDITAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE – NÃO ACOLHIMENTO - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS – TENTATIVAS SUFICIENTES DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU - FATURAS VENCIDAS E INADIMPLIDAS – AUTOR QUE LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO -

COBRANÇA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ante seu caráter excepcional, e ficto, a citação por edital se justifica quando realizadas, sem sucesso, diligências mínimas e razoáveis para localização dos endereços do citando.

II - Verifica-se que ocorreram inúmeras diligências

para localização de outros endereços da parte acionada, porém, mesmo envidado o referido esforço não houve sucesso.

III - A cobrança em virtude do não pagamento do serviço de fornecimento de água é válida, uma vez que comprovado o consumo e o inadimplemento.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1001108-26-2021

APELANTE:
ARARAS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME

APELADA:
SANEAR SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Araras Construção e Serviços Ltda – ME
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT que julgou parcialmente
procedente a Ação de Cobrança ajuizada pela Apelada
reconhecendo o débito desta para com a parte autora, no valor de
R$ 6.382,95 (seis mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos)
,

com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC. Condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais a Apelante alega que a nulidade da citação
via edital, acrescentando que não ocorreu tentativa de sua localização pelos sistemas disponíveis, ensejando a nulidade da sentença.

Argumenta que a sentença merece ser reformada, acrescentando que a parte Autora
não trouxe qualquer prova efetiva do consumo que imputa à requerida,

juntando apenas extratos das faturas vencidas (unilateralmente produzidas), além de simples relatório de supostas faturas vencidas que não são hábeis para comprovar as alegações da parte Autora.

Alega que cabe ao Autor carrear aos Autos comprovação do efetivo consumo mediante as leituras do hidrômetro referente ao período do alegado inadimplemento.

Sustenta que a recorrente, ao negar o consumo (por meio da contestação por negativa geral) lhe é impossível fazer prova de fato negativo, sendo perfeitamente possível ao autor demonstrar o consumo que pretende receber por meio desta demanda, seja pela juntada de eventuais fotografias do hidrômetro e comprovante de seu adequado funcionamento, filmagens ou fotografias que comprovem a religação clandestina a fim de justificar efetivamente as cobranças.

Verbera que os documentos juntados com a impugnação à contestação não são novos (já estavam à disposição da parte autora no momento do ajuizamento da ação) e não podem ser admitidos na medida em que deveriam acompanhar a inicial. Desse modo, a juntada posterior de documentos indispensáveis à comprovação dos valores objeto de cobrança e que já estavam à disposição da parte autora no momento da propositura da ação viola o disposto no Art. 435 do CPC, implicando na ofensa ao contraditório e ampla defesa, na medida em que a requerida não pode se manifestar a respeito dos documentos juntados antes da prolação da sentença, devendo tais documentos serem desconsiderados.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da citação e alternativamente, pela reforma da sentença.

Nas contrarrazões
a Apelada sustenta que no caso ocorreram 3 (três) tentativas de entrega da citação à Recorrente Ids: 82454044, 70484128 e 67561364, no entanto, todas restaram infrutíferas, acrescentando que antes do pedido de citação por edital, o Autor promoveu pesquisa de endereço da recorrente junto a Concessionária de Energia Elétrica local ENERGISA, Associação Comercial e Industrial de Rondonópolis-ACIR, e ainda, junto a Rede CheckOK Serviços Inteligentes, empresa especializada em Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas, restando todas inexitosas.

Argumenta que ante o insucesso das tentativas de citação pessoal, o Recorrido apresentou pedido de consulta aos sistemas conveniados do TJMT visando localizar o novo endereço da Recorrente Id 87952866, restando deferido e vindo a resposta INFOSEG Id: 91107540, o qual indicou como endereço a Av. Cuiabá, nº 127, Quadra 62, Lote 13, Centro, Rondonópolis/MT CEP: 78.700-090,
local este que foi visitado pelo Oficial de Justiça Id 82454044 e pelo agente do Correio Id 70484128 e onde as diligências restaram inexitosas.

Assevera que dessa forma, requereu a citação via edital, o qual na mesma data foi afixado no local de costume e publicado na forma da Lei e no DJe Id 133000780, sendo válida a citação.

Quanto ao mérito, afirma que por diversas vezes a Apelante foi notificada extrajudicialmente através dos comunicados de débito emitidos nas faturas mensais subsequentes, acerca da existência de débitos na UC 520159-4 relativos ao período de 08/2014, 03/2015 a 12/2015, 01/2016 a 05/2016
mencionados no Extrato de Débitos
de Id 47367985 e não apresentou qualquer manifestação
administrativa contrária à cobrança, o que, por sí só, configura o reconhecimento da utilização dos serviços.

Argumenta que
dos comunicados de débitos anexo às faturas do mês em face de o SANEAR contar atualmente com cerca de 120.000 (cento e vinte mil) ligações ativas, das quais 60% (sessenta por cento) apresentam inadimplência, acrescentando
que a prova do efetivo consumo também se encontra estampada na Impressão de Leituras e Consumo - Id 156471551, que discrimina informações, tais como: Período de Referência, Data da Leitura, Consumo real- m3, Média Mensal, Número do Hidrômetro, Situação da Fatura, Dias de Atraso
,
Multa, Juros, Correção Monetária
, Valor Total de cada fatura, etc.,
não havendo falar em ausência de comprovação do efetivo consumo.

Sustenta que os documentos juntados na impugnação são extratos de consumo

lançado naquela Unidade Consumidora, sendo que as informações estampadas nos referidos documentos constam no bojo das faturas que foram entregues mensalmente a Recorrente de forma que não lhe causou surpresa. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA CITAÇÃO

Conforme visto a Apelante, por meio da Defensoria Pública sustenta a nulidade da citação tendo em vista que não teriam sido esgotados todos os meios para sua localização.

Apesar dos argumentos sustentados não assiste razão à Apelante.

Pelo que se infere dos Autos, na realidade inúmeras foram as tentativas de localização da demandada por oficial de justiça e também por carta que restaram infrutíferas. (ID 226188229, 226188235), 226188238 constando pedido de pesquisa Infojud, sendo que no endereço encontrado foi realizada diligencia pelo Oficial de Justiça e também encaminhada carta para citação sem êxito.

Além disso, a parte Autora realizou pesquisas junto a C
oncessionária de Energia Elétrica

(Energisa), Associação Comercial e Industrial de Rondonópolis-ACIR, e ainda, junto a Rede CheckOK

(ID 226188226),

Serviços Inteligentes, empresa especializada em Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas, que restaram infrutíferas.

Diante desse quadro, não há falar em nulidade da citação via edital, tendo em vista que diante das inúmeras tentativas de localizar a demandada sem qualquer êxito a alternativa restante é a citação via edital conforme autoriza o artigo 256 do Código de Processo Civil.

Acerca do tema o entendimento jurisprudencial:

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – CITAÇÃO POR EDITAL - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – TENTATIVAS SUFICIENTES DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU - FATURAS VENCIDAS - COBRANÇA DEVIDA - INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ante seu caráter excepcional, e ficto, a citação por edital só se justifica quando realizadas, sem sucesso, diligências mínimas e razoáveis para localização dos endereços do citando.

II - Verifica-se que ocorreram diligências mínimas e razoáveis para localização de outros endereços da parte acionada, porém, mesmo envidado o referido esforço não houve sucesso.

III - A cobrança em virtude do não pagamento do serviço de fornecimento de água é válida.(N.U 1008580-49.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. SIMPLES AFIRMAÇÃO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Ante seu caráter excepcional, e ficto, a citação por edital só se justifica quando realizadas, sem sucesso, diligências mínimas e razoáveis para localização dos endereços dos citandos.” (TJMG, Agravo de Instrumento Cv 1.0114.10.004187-9/001, Rel. Des.(a) MOREIRA DINIZ, 4ª Câmara Cível, julgamento em 12/07/2012, publicação da sumula em 17/07/2012).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS. I – A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou ignorado (CPC, art. 231, II), sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para a sua localização, máxime se empreendidas diversas diligências no sentido de localizar o seu paradeiro. II – Negou-se provimento ao recurso.” (TJ-DF - APC: 20140111475436, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/07/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/08/2015 . Pág.: 326).

Verifica-se que ocorreram inúmeras diligências para localização de outros endereços da parte acionada, porém, mesmo envidado o referido esforço não houve sucesso, motivo pelo qual reputo válida a citação por edital realizada.

Portanto, deixo de acolher a preliminar sustentada.

MÉRITO

Afirma a Apelante que a Autora não comprovou o efetivo consumo com relação ao débito cobrado
, sustentando que os documentos juntados aos autos são unilaterais e que deveria a Autora juntar leituras do hidrômetro referente ao período do alegado inadimplemento. Argumenta, ainda, que os documentos juntados na impugnação devem ser desconsiderados, já que não são novos e estavam na posse da Recorrida de modo que deveria ter juntado na inicial.

Com relação a juntada de documentos na impugnação anoto que primeiramente deve prevalece o princípio da buscada verde dos fatos, ademais, nenhum prejuízo trouxe a defesa da demandada, uma vez que teve oportunidade de verificar referidos documentos, tanto assim que se insurge com relação aos mesmos neste momento processual.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PAULIANA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a juntada posterior de documentos, desde que seja respeitado o contraditório, não exista má-fé e não se refiram a prova essencial. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1206637 SP 2017/0301385-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020).

No mais, sustenta a Apelante que não há demonstração do consumo da demandada no montante do valor cobrado pela parte Autora, já que os documentos apresentados não são hábeis sua comprovação
.

Constata-se que a Apelante carreou aos Autos juntamente com a peça inicial o extrato do débito referente ao consumo efetivado pela ré/Apelante, no qual,
encontra-se registrado o mês da fatura, a data de vencimento e o valor total referente ao hidrômetro A86S031494, pertencente à Recorrida
, vez que instalado na Rua 14 S/N,1020-3410, Lot Sítio Farias, Município de Rondonópolis, que constava como endereço da Recorrida, ou seja, onde esta exercia suas atividades antes de se mudar.

Portanto consta as faturas e o valor correspondente ao mês de consumo, referente ao hidrômetro da demandada, registrando o efetivo consumo a data da leitura efetivada e o período do consumo

não havendo falar em ausência de documento capaz de comprovar o débito objeto da ação de cobrança.

O fato é que restou devidamente demonstrado pela parte autora que houve o consumo de água
correspondente a
R$ 6.382,95 (seis mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos)
,
no cavalete da parte ré, e as faturas cobradas são decorrentes da leitura do hidrômetro, onde ficou constatado o uso de água na unidade consumidora da requerida

no período questionado.

Portanto, demonstrado a disponibilização de serviços e consumo resta patente a obrigação do consumidor adimplir pelo débito contraído.

A presunção de veracidade dos documentos que demonstram consumo, que não foram desconstituídos pela parte contrária, é um princípio consagrado no direito, especialmente, no contexto das relações de consumo e em processos judiciais.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16ª ed. rev. e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.).

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor.

Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", isto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente.

O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)”

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

A propósito este sodalício já se manifestou em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO - FATURAS VENCIDAS - PRAZO PRESCRICIONAL - ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO DECENAL - COBRANÇA DEVIDA - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A cobrança em virtude do não pagamento do serviço de fornecimento de água é válida. A simples alegação de exorbitância do valor cobrado, sem o sustento de qualquer prova, não conduz à conclusão pela invalidade da cobrança, sobretudo quando há demonstrativo de consumo nas faturas apresentadas. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial de nº 1.117.903-RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, publicado em 01/02/10, decidiu pela aplicabilidade do prazo decenal para a cobrança de fatura referente ao fornecimento de água e esgoto. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJ-MT 10092421320198110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2022).

Dessa forma, considerando que a Apelante, não produziu nenhuma prova que desconstituísse o direito da Apelada, deve ser confirmada a condenação ao pagamento dos valores cobrados.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios recursais em 2% para fixar em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação conforme art. 85, § 11º, do CPC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024